Tribunal: TJSP
Processo: 1022089-60.2018.8.26.0554
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Segundos Embargos – Omissão – Prequestionamento explícito - Pretensão de caráter infringente – DESCABIMENTO: Inexistência de lacunas ou de qualquer deformidade passível de correção no v. Acórdão, tendo sido a matéria já decidida.

RECURSO REJEITADO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000090346
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1022089-60.2018.8.26.0554/50001, da Comarca de Santo André, em que é
embargante ANDERSON RODRIGUES (JUSTIÇA GRATUITA), é embargado
BANCO ITAUCARD S/A.
ACORDAM, em 37a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PEDRO
KODAMA (Presidente) e JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
ISRAEL GÓES DOS ANJOS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 1022089-60.2018.8.26.0554/50001 - Santo André
2
VOTO No 26314
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
No
1022089-60.2018.8.26.0554/50001 SANTO ANDRÉ.
EMBARGANTE: ANDERSON RODRIGUES
EMBARGADO: BANCO ITAUCARD S.A.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Segundos Embargos
Omissão
Prequestionamento explícito - Pretensão de
caráter infringente DESCABIMENTO: Inexistência de
lacunas ou de qualquer deformidade passível de correção no
v. Acórdão, tendo sido a matéria já decidida.
RECURSO REJEITADO.
Vistos.
Trata-se
de
segundos
embargos
de
declaração interpostos por Anderson Rodrigues contra o v. acórdão de
fls. 12/16 desta Eg. 37a Câmara de Direito Privado que rejeitou os seus
primeiros embargos.
O embargante pretende a declaração do v.
acórdão para sanar omissão e contradição (fls. 1/9). Pretende o
embargante que seja declinada a norma jurídica que autorizou o
apontamento do seu nome sem a existência de um título. Requer o
acolhimento dos embargos com caráter infringente.
É o relatório.
O recurso não merece acolhimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 1022089-60.2018.8.26.0554/50001 - Santo André
3
A respeito do cabimento dos segundos
embargos de declaração, consta dos comentários do C.P.C. de Theotonio
Negrão e José Roberto F. Gouvêa que: “Os segundos embargos
declaratórios devem alegar obscuridade, omissão, dúvida, ou evidente
erro material do acórdão prolatado nos primeiros embargos, não
cabendo atacar aspectos já resolvidos nesta decisão declaratória
precedente e, muito menos, questões situadas no acórdão
primitivamente embargado” (STF -2a T., RE 229.328- AgRg Edcl -
EDcl, rel. Min. Ellen Gracie, j. 10.6.03, DJU 1.8.03). No mesmo
sentido: RTJ 97/328, 97/1113, 115/372, 116/234, 177/440; RSTJ
88/28, 111/246; RT 629/123, 634/126; RJTJESP 113/382, RP 21/299”
(in Código de Processo Civil e legislação processual em vigor, 47a
edição atualizada, Editora Saraiva, 2016, pág. 947, nota 5 ao art. 1.022).
Acontece que o v. acórdão não apresenta
lacunas, contradição ou defeito passível de correção, uma vez que bem
delineou a questão trazida a julgamento ao mencionar os fundamentos
que levaram àquela decisão.
Extrai-se dos argumentos apresentados
que o propósito do embargante é o de revisar a decisão que rejeitou seus
embargos de declaração.
A questão relativa à alegação de que não
foi comprovada a existência do título que ocasionou o apontamento do
nome do embargante já constou do v. aresto e foi expressamente
apreciada.
O inconformismo da parte não é suficiente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 1022089-60.2018.8.26.0554/50001 - Santo André
4
para a caracterização de vícios no julgamento do recurso.
Portanto, nada há que se declarar.
Não havia necessidade de se discutir
argumentos que não foram capazes de infirmar o entendimento adotado
no julgamento.
Se ainda assim o embargante entende que
as questões não foram bem apreciadas, o recurso cabível é outro e não
embargos de declaração.
Os embargos prestam-se a esclarecer, se
existentes, dúvidas, omissões ou contradições no julgado, não para que
se conforme a decisão ao entendimento da embargante (STJ EDcl no
AgRg no REsp no 10270-DF, in DJU de 23.9.1991).
Embora se trate de segundos embargos de
declaração, não se verifica o caráter protelatório para imposição de
multa.
Nada mais a apreciar.
Ante o exposto, REJEITAM-SE os
embargos de declaração.
ISRAEL GÓES DOS ANJOS
RELATOR